Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746167-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON GABRIEL DA SILVA IMPETRANTE: NAIARA WILKE DE SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 17.6.20 pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 19.6.20 (ID 20678396). Sustenta a impetrante que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, medida excepcional. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública. E o paciente, primário, ostenta condições pessoais favoráveis. Em caso de eventual condenação, o regime a ser fixado será menos gravoso que a prisão ora decretada, tendo em vista que se enquadra no tráfico privilegiado. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente -- monitorado pela polícia em razão de suspeitas de tráfico mediante entrega de drogas em residência, utilizando-se de veículo Fiat/UNO de cor vermelha --, em 17.6.20, foi flagrado ao chegar em sua residência com referido veículo, na companhia de outras pessoas. Os policiais identificaram que o paciente portava sacola preta, que foi deixada no interior da casa. Quando o paciente saiu da casa, abordaram-no, encontrando com ele duas porções de maconha e R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em espécie. Ainda segundo os policiais, o paciente confirmou morar naquele endereço e franqueou a entrada no local. Lá encontram a sacola preta que ele carregava ao sair do veículo, contendo tijolos de substância vegetal compactada de cor pardo-esverdeada, diversos pedaços pequenos da mesma substância, como se estivessem fragmentados para venda, além de balança de precisão, material de embalagem, tesoura e uma faca suja com resquício de droga (ID 20678394, p. 3/6). O paciente, na delegacia, confirmou a propriedade da droga (ID 20678394, p. 7). Segundo o APF e a decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente foi preso na companhia de coautor multirreincidente e que estava em cumprimento de pena. Além disso, há forte suspeita de associação para o tráfico do paciente com outro indivíduo, preso em flagrante por tráfico de drogas em 11.6.20 (ID 20678394, p. 3/6; ID 20678396, p. 3). Laudo pericial atestou a natureza da droga apreendida – maconha -, numa massa líquida total superior a 3,5kg (ID 69582157 – autos 0724881-30.2020). E os petrechos apreendidos estão em conformidade com o auto de apresentação e apreensão (ID 69582156). Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pela decisão que recebeu a denúncia (ID 71453303). O crime é daqueles que admitem a prisão preventiva, estando igualmente presente o periculum libertatis (CPP, arts. 312 e 313). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias do flagrante – paciente preso em sua residência, na posse de grande quantidade de maconha, parte em tijolos e parte acondicionada e em pequenos fragmentos, a quantidade de dinheiro em espécie apreendida, além dos petrechos típicos de traficância (balanças de precisão) -- são motivos suficientes para manter a prisão preventiva. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não obstante o paciente seja primário, foi preso juntamente com coautor multirreincidente, além de haver forte suspeita de associação para o tráfico do paciente com outro agente, também preso por tráfico de drogas em 11.6.20, o que é indício de que se dedica a atividades criminosas e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a reiteração criminosa. Considerando tais informações, também não se sustenta o argumento defensivo de que, em eventual condenação, o paciente terá a pena reduzida em razão do tráfico privilegiado. Não há desproporcionalidade na prisão do paciente. Pelos mesmos fundamentos mostram-se inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Isso porque o paciente foi preso com droga em sua residência, o que permite inferir que, em liberdade, continuará cometendo crimes. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente é primário e tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva, especialmente se o crime foi cometido em residência. Saliente-se que, em 9.9.20, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do paciente pelo juiz de origem, cumprindo o disposto no art. 316, § único, do CPP (ID 71814390). A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – risco de reiteração delitiva. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES